Tribunal: STM
Processo: 7000759-75.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. EFICÁCIA VINCULANTE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra decisão de Juiz Federal da Justiça Militar que recusou a homologação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com fundamentando na sua inaplicabilidade no âmbito da Justiça Militar da União (JMU). 2. O caso de origem refere-se a investigação de suposto crime de exercício de comércio por oficial, conduta tipificada no Código Penal Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível e aplicável o ANPP no âmbito da Justiça Militar da União, notadamente em face do entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal Militar (STM) em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) e do enunciado da Súmula nº 18 do STM. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) revela-se inaplicável na Justiça Militar da União por força do princípio da especialidade, dada a inexistência de omissão no Código de Processo Penal Militar que autorize a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal comum quanto a esse instituto. 5. A missão constitucional da Justiça Militar da União de tutelar a hierarquia e a disciplina exige maior rigor na aplicação da lei penal, o que se mostra incompatível com a natureza consensual e extrajudicial do ANPP. 6. O legislador, ao instituir o ANPP, no texto da justificativa para submissão da matéria, excluiu expressamente os crimes militares da aplicação do benefício, configurando silêncio eloquente no CPPM, o que afasta a tese de lacuna legislativa no ordenamento processual castrense. 7. Os órgãos jurisdicionais devem observar obrigatoriamente os Acórdãos proferidos em IRDR e os enunciados de Súmula, em razão de sua eficácia vinculante estabelecida pelo sistema de precedentes do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de Julgamento: "1. O ANPP é inaplicável na Justiça Militar da União, conforme entendimento vinculante firmado pelo STM no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF. 2. A eficácia vinculante do acórdão proferido em IRDR impõe sua observância pelos órgãos judiciais." Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 204; CPPM, art. 18; CPP, art. 28-A; CPC, art. 927, III. Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 18; STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, Rel Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha; STM, RESE nº 7000287-74.2025.7.00.0000, Rel. Min. Celso Luiz Nazareth, julgado em 09/10/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/03/2026 A
19/03/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000759-75.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: CIBELLE CORREIA CAVALCANTE LACERDA
ADVOGADO(A): FERNANDO OTERO CAAMAÑO (OAB PE41868)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/03/2026, às 13:30, a 19/03/2026, às 18:00, na sequência 1, disponibilizada no DE
de 12/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A DECISÃO RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000759-75.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: CIBELLE CORREIA CAVALCANTE LACERDA
ADVOGADO(A): FERNANDO OTERO CAAMAÑO (OAB PE41868)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE. EFICÁCIA VINCULANTE DE INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra
decisão de Juiz Federal da Justiça Militar que recusou a homologação de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com fundamentando na sua
inaplicabilidade no âmbito da Justiça Militar da União (JMU).
2. O caso de origem refere-se a investigação de suposto crime de exercício de
comércio por oficial, conduta tipificada no Código Penal Militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível e aplicável o ANPP
no âmbito da Justiça Militar da União, notadamente em face do entendimento
vinculante firmado pelo Superior Tribunal Militar (STM) em sede de Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) e do enunciado da Súmula nº
18 do STM.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) revela-se inaplicável na Justiça
Militar da União por força do princípio da especialidade, dada a inexistência de
omissão no Código de Processo Penal Militar que autorize a aplicação
subsidiária do Código de Processo Penal comum quanto a esse instituto.
5. A missão constitucional da Justiça Militar da União de tutelar a hierarquia e a
disciplina exige maior rigor na aplicação da lei penal, o que se mostra
incompatível com a natureza consensual e extrajudicial do ANPP.
6. O legislador, ao instituir o ANPP, no texto da justificativa para submissão da
matéria, excluiu expressamente os crimes militares da aplicação do benefício,
configurando silêncio eloquente no CPPM, o que afasta a tese de lacuna
legislativa no ordenamento processual castrense.
7000759-75.2025.7.00.0000
40001381868 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Os órgãos jurisdicionais devem observar obrigatoriamente os Acórdãos
proferidos em IRDR e os enunciados de Súmula, em razão de sua eficácia
vinculante estabelecida pelo sistema de precedentes do Código de Processo
Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de Julgamento: "1. O ANPP é inaplicável na Justiça Militar da União,
conforme entendimento vinculante firmado pelo STM no IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000/DF. 2. A eficácia vinculante do acórdão proferido em IRDR
impõe sua observância pelos órgãos judiciais."
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 204; CPPM, art. 18; CPP, art. 28-A;
CPC, art. 927, III.
Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 18; STM, IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000/DF, Rel Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha;
STM, RESE nº 7000287-74.2025.7.00.0000, Rel. Min. Celso Luiz Nazareth,
julgado em 09/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para manter, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a decisão recorrida.
Brasília, 19 de março de 2026.

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a Ação: a investigação de uma Oficial militar (parte ré) pela
suposta prática do crime de exercício de comércio (administração de empresa), conduta
proibida pelo Código Penal Militar. Diante disso, o Ministério Público Militar (parte autora)
propôs um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), que é um ajuste para evitar o processo
judicial mediante o cumprimento de certas condições.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: o juiz de primeira instância negou a
homologação (aprovação) do acordo. A decisão foi baseada no fato de que o Superior
Tribunal Militar (STM) já definiu, de forma obrigatória, que esse tipo de benefício não se
7000759-75.2025.7.00.0000
40001381868 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aplica na Justiça Militar da União.
O que motivou o recurso: a parte autora recorreu para tentar reverter a decisão e
permitir a aplicação do acordo, argumentando que o Tribunal deveria reavaliar a proibição
contida em suas normas internas.
Qual foi a principal discussão no recurso: definir se o ANPP pode ser utilizado
em crimes militares, considerando as regras específicas de hierarquia e de disciplina das
Forças Armadas e as decisões anteriores do Tribunal sobre o tema.
O que o ministro Relator decidiu: o ministro Relator decidiu manter a decisão
que negou o Acordo. Ele explicou que o ANPP é incompatível com o rigor necessário na
Justiça Militar e que o Tribunal já possui uma norma (Súmula nº 18) e uma decisão com força
obrigatória (IRDR) que proíbem expressamente a aplicação desse instituto nesta Justiça
Especializada.
Resultado final do Recurso: à unanimidade dos ministros concordou com o voto
do ministro Relator.
Este processo foi julgado em:
Brasília, 19 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM) em face da decisão do juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária
Militar que, com fundamento na tese fixada por este STM no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, recusou a homologação de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
O caso tem origem no Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000066-
75.2025.7.07.0007/PE, instaurado através da Portaria OARF nº 7/EIJ, de 28/1/2025, para
apurar o suposto crime de participação da 1º Ten QOCON DENT CIBELLE CORREIA
CAVALCANTE LACERDA na administração de uma empresa como sócia-administradora,
conduta tipificada no art. 204 do Código Penal Militar (CPM) - exercício de comércio por
Oficial.
O MPM propôs Acordo de Não Persecução Penal à investigada, o qual foi por
ela aceito e submetido à homologação do juízo de primeira instância (evento 38 do IPM).
Em 19/9/2025, a magistrada de origem decidiu não homologar o ANPP (evento
40 do IPM). A fundamentação da decisão baseou-se na força vinculante da tese fixada pelo
STM no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-
17.2023.7.00.0000 e no enunciado de Súmula nº 18 do STM.
Inconformado, o MPM apresentou suas razões recursais (evento 72 do IPM),
nos quais busca o conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito para, superada
o enunciado de Súmula nº 18 do STM, reformar a decisão recorrida e determinar o retorno
7000759-75.2025.7.00.0000
40001381868 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dos autos à instância de origem, a fim de que o Juízo de primeiro grau aprecie a homologação
do ANPP quanto à sua adequação, suficiência e legalidade.
Ademais, a defesa da recorrida manifestou-se no sentido de não se contrapor ao
recurso, declarando que o seu interesse convergia com o do MPM, qual seja, a homologação
do ANPP (evento 85 do IPM).
Nos termos do art. 520 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a juíza de
origem decidiu por manter integralmente a sua decisão anterior, reiterando que, apesar do seu
entendimento pessoal e da jurisprudência das Cortes Superiores, a incontestável força
vinculante do IRDR firmado pelo STM impedia decisão diversa. Em seguida, determinou a
subida dos autos a este Egrégio Tribunal (evento 87 do IPM).
Destaca-se que a defesa impetrou Habeas Corpus com pedido liminar neste
STM (evento 62), visando à homologação do ANPP e à suspensão do andamento do IPM n°
7000066-75.2025.7.07.0007, até o julgamento do mérito. Contudo, não foram constatados, de
plano, ilegalidade ou abuso de poder que justificassem a medida emergencial, motivo pelo
qual este Relator indeferiu o pedido liminar (autos nº 7000661-90.2025.7.00.0000).
O Mérito do citado HC foi julgado em 17/11/2025, no qual o Plenário deste
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, por unanimidade, decidiu
conhecer e denegar a ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal (evento 38 do HC).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dr. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, opinou
pelo provimento do recurso "[...] para que seja determinado junto ao Juízo de origem a
realização de audiência para fins homologação do acordo de não persecução penal (ANPP)
firmado entre o MPM e a acusada CIBELLE CORREIA CAVALCANTE" (evento 12 do
RESE).
É o relatório.
VOTO
Trata-se Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM) em face da decisão do juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM) que, com fundamento na tese fixada por este STM no Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, recusou a homologação de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
O caso tem origem no Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000066-
75.2025.7.07.0007/PE, instaurado através da Portaria OARF nº 7/EIJ, de 28/1/2025, para
apurar o suposto crime de participação da 1º Ten QOCON DENT CIBELLE CORREIA
CAVALCANTE LACERDA na administração de uma empresa como sócia-administradora,
conduta tipificada no art. 204 do Código Penal Militar (CPM) - exercício de comércio por
Oficial.
1. Objeto do recurso
7000759-75.2025.7.00.0000
40001381868 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM propôs Acordo de Não Persecução Penal à investigada, o qual foi por
ela aceito e submetido à homologação do juízo de primeira instância (evento 38 do IPM).
Em 19/9/2025, a magistrada de origem decidiu não homologar o ANPP (evento
40 do IPM). A fundamentação da decisão baseou-se na força vinculante da tese fixada pelo
STM no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-
17.2023.7.00.0000 e no enunciado de Súmula nº 18 do STM.
Inconformado, o MPM apresentou suas razões recursais (evento 72 do IPM), no
qual busca o conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito para, superado o
enunciado de Súmula nº 18 do STM, reformar a decisão recorrida e determinar o retorno dos
autos à instância de origem, a fim de que o Juízo de primeiro grau aprecie a homologação do
ANPP quanto à sua adequação, suficiência e legalidade.
2. Razões de decidir
Quanto ao recurso do MPM, não há razão ao Parquet Militar, senão vejamos.
Neste momento, vale a observância de que a Defesa da 1º Ten QOCON DENT
CIBELLE CORREIA CAVALCANTE LACERDA impetrou o Habeas Corpus (HC) n°
7000661-90.2025.7.00.0000, em 26/9/2025, requerendo a homologação do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) realizado entre o Parquet Militar e a então paciente. E
em 19/11/2025, o Plenário deste Superior Tribunal Militar decidiu pela denegação da ordem
de habeas corpus, por falta de amparo legal.
Dessa forma, mantendo a decisão prolatada nos Autos do HC n° 7000661-
90.2025.7.00.0000, de minha relatoria, pela não aplicabilidade do instituto do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União, passo a explicar.
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) surgiu no Brasil por meio do art.
18 da Resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (posteriormente
alterada pela Resolução nº 183/2018).
A Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (conhecida por “Pacote
Anticrime”), inseriu o ANPP no CPP (art. 28-A), surgindo mais um instrumento de justiça
penal negociada no direito processual penal brasileiro.
O ANPP é um negócio jurídico de natureza extrajudicial celebrado entre o
Ministério Público e o investigado, durante a fase de investigação de um ilícito penal,
necessariamente homologado por um juiz, no qual o investigado assume a responsabilidade
do fato delituoso investigado.
O objetivo, em suma, é evitar um processo judicial, desde que o investigado
confesse a prática de um crime e se comprometa a cumprir certas condições para reparar o
dano causado e, assim, dar uma resposta mais rápida e efetiva à sociedade.
O que se percebe é que o ANPP possui características que não se coadunam
com as especificidades da Justiça Militar da União (JMU), principalmente no que diz respeito
à sua missão, qual seja, processar e julgar os crimes militares definidos em lei, tutelando a
7000759-75.2025.7.00.0000
40001381868 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

hierarquia e a disciplina militares, princípios basilares, formadores, mantenedores e
constitucionais da definição das Forças Armadas e garantidores do cumprimento de suas
missões.
As peculiaridades que envolvem a JMU não se resumem somente à questão da
especificidade da composição jurídica no âmbito militar, dos bens jurídicos tutelados e dos
sujeitos envolvidos nas demandas judiciais castrenses, mas também conduzem à necessidade
de um maior rigor na aplicação da Lei Penal Militar, para a adequada tutela da hierarquia e da
disciplina, não favorecidos pelas consequências que circundam a aplicação do ANPP na
JMU, conforme explicitado no Acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Dessa forma, este Tribunal já decidiu que não se aplica o ANPP no âmbito desta
Justiça Especializada.
Em 19/8/2022, este Superior Tribunal Militar editou o Enunciado de Súmula nº
18, o qual estabelece:
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Antes mesmo da edição da referida Súmula, a Jurisprudência desta Egrégia
Corte já estabelecia a inaplicabilidade do ANPP com base no princípio da especialidade,
considerando a inexistência de omissão do Código de Processo Penal Militar em relação ao
tema, que poderia, por oportuno, se invocar o Código de Processo Penal comum.
Assim já vinha decidindo o STM:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA
DEMANDA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. OFERECIMENTO DE ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO
ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT
CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME. Pugnou a Defesa pela concessão de
medida liminar em virtude de estarem supostamente presentes os requisitos do art. 28-A do
Código de Processo Penal, devendo o Ministério Público Militar oferecer o Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), suspendendo, por conseguinte, os efeitos do recebimento da
Denúncia, para determinar o trancamento do processo até decisão final de mérito do HC.
Indeferimento do pedido liminar, sob o fundamento de a medida acautelatória pretendida
confundir-se com parcela do meritum causae. No mérito, a DPU requereu a intimação do
Parquet Milicien para manifestação acerca do Acordo de Não Persecução Penal, novidade
legislativa inserta no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, argumentando, para
tanto, que o instituto é aplicável na Justiça Militar da União e que o agente atende aos
requisitos legais exigidos no citado dispositivo. No entanto, o entendimento do STM é de que
o alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal comum. Não é possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo
Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe
omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Habeas Corpus denegado. Decisão unânime.
(HABEAS CORPUS N.º 7000107-63.2022.7.00.0000. Relator(a): MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 07/04/2022. Data de Publicação:
03/05/2022). (Grifos nossos.)
EMENTA: HABEAS CORPUS com pedido liminar. art. 290 do CPM. INAPLICABILIDADE
DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. FALTA DE AMPARO LEGAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM
7000759-75.2025.7.00.0000
40001381868 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DENEGADA À UNANIMIDADE. Paciente denunciado pela prática da conduta tipificada no
art. 290 do CPM impetrou Remédio Heroico com vistas a suspender os efeitos do recebimento
da Denúncia e determinar o trancamento da Ação Penal Militar por força da não aplicação
do Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP). Incabível na Justiça Militar da União o
referido instituto, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei
nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal
comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária do âmbito da Justiça Castrense, tendo
em vista o Princípio da Especialidade. Precedentes desta Corte Castrense. Ausência de
ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado pelo presente Habeas Corpus, posto que
ausente qualquer arbitrariedade na Decisão a quo. Denegada a Ordem. Unânime. (HABEAS
CORPUS N.º 7000701-14.2021.7.00.0000. Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS. Data de Julgamento: 11/11/2021. Data de Publicação: 25/11/2021). (Grifos
nossos.)
Com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, julgado em 19/11/2024, foi reafirmada a inaplicabilidade do ANPP no
âmbito desta Justiça Especializada no qual estabeleceu que:
[...] O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado
[...]. (Grifo nosso.)
E assim o STM reafirmou o seu posicionamento:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
EFICÁCIA
VINCULANTE
DE
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra decisão de
Juiz Federal da Justiça Militar que não homologou Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
sob o fundamento de sua inaplicabilidade no âmbito da Justiça Militar da União (JMU). II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível e
aplicável o ANPP no âmbito da JMU, notadamente em face do entendimento vinculante
firmado por esta Corte em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. O ANPP é um negócio jurídico processual de natureza consensual,
próprio do processo penal comum, que visa evitar a persecução penal. 4. O entendimento
consolidado do Superior Tribunal Militar (STM), materializado na Súmula nº 18/STM e
reafirmado no julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, é pela não aplicação
do ANPP na JMU. 5. Os órgãos judiciais devem observar, de forma obrigatória, os acórdãos
proferidos em IRDR, em razão de sua eficácia vinculante, conforme previsto no art. 927, III,
do Código de Processo Civil (CPC). 6. A inobservância da eficácia vinculante do julgamento
do IRDR pelo juízo de primeiro grau ou pelo próprio tribunal permite o ingresso de
reclamação constitucional. 7. A decisão de não homologação do ANPP pelo Juízo Federal da
Justiça Militar está em plena consonância com o entendimento vinculante firmado pelo STM
em IRDR. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Decisão unânime. Tese de
Julgamento: “1. O ANPP é inaplicável na JMU, conforme entendimento vinculante firmado
pelo STM no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF. 2. A eficácia vinculante do acórdão
proferido em IRDR impõe sua observância pelos órgãos judiciais.” Dispositivos relevantes
citados: CPC, arts. 927, II, e 985. Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 18; STM,
IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF. (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º 7000287-
74.2025.7.00.0000. Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 09/10/2025.
Data de Publicação: 24/10/2025.) (Grifos nossos.)
7000759-75.2025.7.00.0000
40001381868 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse ponto, é oportuno mencionar que a tese jurídica consolidada no Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas foi a de que o IRDR "tem força vinculante quanto às
decisões dos juízes no âmbito da Justiça Militar da União", fazendo alusão ao art. 927, inciso
III, do Código de Processo Civil que estabelece:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. (Grifo
nosso.)
Além das manifestações desta Egrégia Corte sobre o tema, vale a observância
do texto da Justificação do Projeto de Lei (Projeto de Lei nº 6.341/2019, que também era
conhecido como PL nº 10.372/2018) que originou a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de
2019 (Pacote Anticrime), que incluiu o art. 28-A ao CPP.
Ao tratar do ANPP, no texto da Justificação, o Legislador foi claro sobre a não
aplicação do instituto aos "crimes militares":
[...] São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a imposição
de sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao encarceramento. Excluem-
se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes
hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou
cometidos por funcionário público contra a administração pública. [...]. (Câmara dos
Deputados.
PL
nº
10372/2018.
Disponível

em
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=1666497&filename=PL%2010372/2018. Acesso em 29.10.2024). (Grifos nossos.)
Assim, confirma-se a hipótese do silêncio eloquente do legislador, no
dispositivo legal, em termos da não aplicabilidade do instituto do ANPP à JMU, em
detrimento da tese de omissão do CPPM quanto ao tema.
A confirmar esse aspecto, ressalta-se que a Lei nº 13.964/2019 alterou o art. 18
do CPPM e nada mencionou sobre a aplicabilidade do art. 28-A (ANPP) do CPP comum.
Descabe, portanto, falar em omissão ou esquecimento do legislador quanto a não menção da
aplicação do ANPP nos crimes militares.
Com essa decisão, o legislador constitucional evidenciou sua intenção clara pela
não aplicabilidade do instituto do ANPP nesta Justiça especializada, entendendo a nocividade
que eventual percepção de impunidade diante de um crime militar, causado pela aplicação do
referido instituto da justiça negocial, pode trazer ao seio das casernas, ferindo, com
gravidade, os princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina, pela possibilidade de
incentivar condutas semelhantes futuras, diante de reprimenda não assertiva do Estado-juiz.
7000759-75.2025.7.00.0000
40001381868 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalva-se, assim, a índole do processo penal militar, preservando o maior
rigor exigido na apuração dos delitos.
Desse modo, a decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 7ª CJM, de não
homologação do ANPP, mostra-se compatível com o entendimento deste Superior Tribunal
Militar, levado a termo por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Registre-se, por oportuno, que eventuais precedentes do Supremo Tribunal
Federal admitindo a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal em contextos diversos
não afastam a orientação consolidada desta Corte Castrense. Como já foi explanado, a
matéria foi objeto de apreciação específica pelo Superior Tribunal Militar no julgamento do
IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, cuja tese fixada possui eficácia vinculante no âmbito
desta Justiça especializada, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil, impondo sua
observância pelos órgãos jurisdicionais da Justiça Militar da União.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
em Sentido Estrito interposto pelo MPM, para manter, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a decisão recorrida.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381868v10 e do código CRC c08d5e53.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 27/03/2026, às 16:03:52
7000759-75.2025.7.00.0000
40001381868 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR